Tribunal: TJES
Processo: 5014739-88.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014739-88.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARIA EDUARDA GOMES DARIO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JERÔNIMO MONTEIRO - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5014739-88.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARIA EDUARDA GOMES DARIO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JERÔNIMO MONTEIRO - VARA ÚNICA

Advogados do(a) PACIENTE: GRAZIELLE MARABOTI BINOTTI - ES17018-A, BRUNA BELLO DE PAULA - ES32246

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESA-MÃE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS E MUNIÇÕES APREENDIDAS. CUIDADOS DAS CRIANÇAS PELA AVÓ. ORDEM DENEGADA.

1. Para além da enorme quantidade de drogas e munições apreendidas na casa onde a Paciente foi presa, não há comprovação da indispensabilidade da paciente aos cuidados das crianças e, tampouco, a falta da assistência necessária conferida a eles por outros familiares ou cuidadores, até porque, segundo informações, as crianças estão sob os cuidados da avó.

2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5014739-88.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARIA EDUARDA GOMES DARIO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JERÔNIMO MONTEIRO - VARA ÚNICA

Advogados do(a) PACIENTE: GRAZIELLE MARABOTI BINOTTI - ES17018-A, BRUNA BELLO DE PAULA - ES32246

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de MARIA EDUARDA GOMES DARIO em face de ato decisório da Vara Única da Comarca de Jerônimo Monteiro-ES, que manteve prisão preventiva decretada em seu desfavor. A paciente responde ação penal pelo art. 33 e 35, caput, da Lei 11.343/06 e art. 17 da Lei 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal.

Em síntese argumenta que possui duas crianças de 03 (três) e 10 (dez) anos que depende de seus cuidados, razão pela qual requer que seja revogada a sua prisão preventiva.

Extrai-se dos autos que no local em que a paciente estava havia 41 (quarenta e uma) munições, 01 (um) carregador de submetralhadora, 93 (noventa e três) pedras de crack de diversos tamanhos, 13 (treze) pinos de cocaína; 03 (três) buchas grande de cocaína; 06 (seis) tabletes de maconha; R$ 1.050,00 em espécie, 02 (duas) balanças de precisão e materiais de endola.

Como destacado pelo Juízo de primeiro grau nas informações prestadas:

Inicialmente, vale ressaltar,
que policiais civis vem realizando diversas buscas no sentido de prender Douglas Ribeiro Gomes, vulgo "DG", namorado de Maria Eduarda Gomes Dario, ora paciente, apontado como um dos autores do crime de homicídio que vitimou Renan de Moraes Fosse
, neste município. Na data de 29 de outubro de 2023, policiais militares receberam informações que Douglas Ribeiro Gomes estava em uma residência no bairro Pedregal, neste município, todavia não lograram êxito em efetuar sua prisão.
Porém, na residência, objeto da Salucci, vulgo "Baiano" averiguação, estavam Douglas e Maria Eduarda Gomes Dario, oportunidade em que foi apreendido grande quantidade de drogas, dinheiro, munições, bem como um carregador de submetralhadora
. Restou apurado pela autoridade policial que a residência onde ocorreram as prisões de Douglas e da paciente, já vinha sendo objeto de diversas denúncias, como sendo o endereço utilizado por Douglas Ribeiro Gomes, para manter-se evadido e que a paciente e Douglas Salucci estão juntos no tráfico de entorpecentes.

A custódia se justifica para garantia da ordem pública, ante a gravidade dos fatos narrados, em especial a quantidade e variedade de drogas, dinheiro e munições encontradas na residência em que a paciente se encontrava - a qual era supostamente utilizada pelo seu namorado como esconderijo e atividades do tráfico, demonstrando que esta estaria associada ao mesmo desde a sua fuga, havendo sério risco de reiteração delitiva
(AgRg no RHC n. 180.130/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)
.

Não desconheço decisão da lavra do STF, cujo conteúdo concedeu a ordem coletiva para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências.

Entretanto, a determinação não possui caráter absoluto ou automático. A Suprema Corte considerou que, em situações excepcionais, que devem ser devidamente fundamentadas pelos Juízes, poderá persistir a prisão, devendo ser avaliada ainda, tanto a situação da criança, inclusive acerca da prescindibilidade dos cuidados maternos, bem como as condições que envolveram a prisão da mãe.

Tendo com base apenas os documentos trazidos à baila pela impetrante, em que pese ter demonstrado que possui duas crianças menores, pode-se considerar a situação da Paciente excepcional, devendo a prisão preventiva ser mantida em razão das peculiaridades do caso já citadas, de modo que uma vez solta poderá manter-se na prática de crimes. Embora seja mais adequado para o desenvolvimento das crianças que recebam os cuidados de seus genitores, in casu, não há comprovação da indispensabilidade da paciente aos cuidados das crianças e, tampouco, a falta da assistência necessária conferida a eles por outros familiares ou cuidadores, até porque, segundo informações, as crianças estão sob os cuidados da avó.

Diante do exposto, DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para denegar a ordem.